Tribunal: STF
Processo: ARE 1579385
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 1O., INCISO I, DA LEI N. 8.137/90 SONEGAÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. APLICA-SE AO CASO A TEORIA DE DISSONÂNCIA COGNITIVA PARA PROCEDER O RECONHECIMENTO DA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU - AFRONTA AO JUIZ DE GARANTIAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CRIME CONTINUADO CONFIGURADO. APELO DA DEFESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Apelação criminal em face de decisão prolatada no Juízo Federal da pelo juízo da 32a. Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que, julgando procedente a denúncia, entendeu por condenar o apelante, pela prática do delito tipificado no art. 1o., inciso I, da Lei n. 8.137/90 (sonegação fiscal), à pena privativa de liberdade de 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 12 dias-multa, estes no patamar de um sexto do salário mínimo vigente à época dos fatos (2011). Pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito, consistente a primeira na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e a segunda na pena de prestação pecuniária de 10 salários mínimos a uma entidade, pública ou privada, com destinação social.



    2. A imputação foi de que o apelante praticou o delito previsto no art. 1o., inciso I, da Lei n. 8.137/90, por ter, na condição de administrador da R & J LOCAÇÕES, INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA ME, informado falsamente à Receita Federal que referida empresa estava inativa nos anos de 2009 a 2011, sonegando tributos federais (Procedimento Administrativo Fiscal n. 10380-724.245/0001-02).



    3. A partir do exame de contas bancárias da empresa R & J LOCAÇÕES, INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA ME (art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001), a Receita Federal lavrou autos de infração com lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, pelo regime de arbitramento de lucro, tendo por base as receitas omitidas pela empresa, correspondentes aos depósitos/créditos consignados nas suas contas bancárias. O crédito tributário apurado, no valor de R$ 2.533.442,84, restou definitivamente constituído em 16/05/2014, conforme termo de encerramento do Procedimento Administrativo Fiscal n. 10380-724.245/0001-02.



    4. Ação penal que foi precedida de amplo procedimento administrativo, Procedimento Administrativo Fiscal n. 10380-724.245/0001-02, com créditos inscritos em dívida ativa, preenchendo-se, assim, os requisitos legais para a instauração do procedimento penal. 



    5. Preliminar trazida pela defesa de aplicação da Teoria De Dissonância Cognitiva para que se proceda o reconhecimento da parcialidade do magistrado de primeiro grau. Em que pese a extensa argumentação teórica trazida pelo apelante, o que se tem atualmente no processo penal brasileiro é a atuação do Magistrado durante toda a persecução criminal, com participação nas fases extraprocessual e processual, sem que tal atividade macule sua parcialidade.



    6. O modelo de Juiz de Garantias, trazido pelo Pacote Anticrime - Lei n° 13.964, de 24 de dezembro de 2019, e abordado no recurso da defesa, não se encontra em vigência no presente momento, haja vista decisão do STF que suspendeu a implementação da novidade processual (ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305). Somado a isto, inexiste elemento concreto trazido pela defesa que denote parcialidade do magistrado de primeira instância, ou seja, inexiste qualquer prova que demonstre que o Juízo a quo prestigiou documentos trazidos pela acusação, em detrimento de prova testemunhal, pelo que tal argumentação não pode prosseguir. Análise do Magistrado que se deu em coerência com o material probatório produzido.



    7. Materialidade delitiva que é inconteste. O procedimento administrativo fiscal deu conta da apuração de crédito devidamente constituído em 16/05/2014 (Súmula n. 24). Restou verificado que a empresa prestou declarações incompatíveis com a sua movimentação financeira, informando falsamente à Receita Federal que estaria inativa nos anos de 2009 a 2011.



    8. A autoria, de igual modo, foi evidenciada por diversos elementos de prova, produzidos na fase inquisitiva e processual. Quando da oitiva ocorrida por ocasião do inquérito, o apelante confirmou ser o representante da empresa R & J Locações, Investimentos e Incorporações Ltda ME, em que pese quando da instrução processual tenha dito que a declaração anteriormente promovida se deu em virtude de funcionar como administrador da sociedade, assinando relatórios e balanços financeiros, ainda que o pai, José Juacy Cunha Pinto, realizasse a administração de fato da empresa, elemento que não mencionou nas declarações do inquisitivo.



    9. Além de figurar o acusado como como administrador formal da empresa no contrato social, fato que sozinho não é suficiente a qualquer conclusão, mas que traz ao menos um indício, tem-se elemento no sentido de que representou a sociedade quando de operações de crédito realizadas junto ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB), sendo inclusive a partir daí que se chegou às irregularidades perpetradas pela sociedade e examinadas neste caderno processual.



    10. A testemunha de defesa Paulo Sérgio Moreira da Silva, ouvida em Juízo, não foi conclusiva quanto à atuação do acusado na empresa, em certo momento sustentou que o réu não exercia a administração de fato da sociedade, mas que ajudava na administração, já em outra oportunidade das declarações, disse não saber informar até onde iriam realmente as funções do acusado.



    11. Tem-se também que foram observadas operações bancárias da empresa em benefício do acusado, de pessoas jurídicas de seu interesse e, ainda, de terceiros com os quais mantinha relação direta, inclusive negociais, a exemplo de compra e venda de terrenos registrados sob seu nome, conforme citado pelo Auditor Fiscal Juarez Barbosa Porto em audiência. De outro lado, o réu não comprovou no feito a alegação que fez, no sentido de que sua conta pessoal era mantida sob utilização da empresa.



    12. Ainda sobre a autoria delitiva, confira-se os elementos pontuados pelo Magistrado a quo: a) o réu foi beneficiário com 17 transferências, totalizando R$ 626.000,00; b) a empresa Nordeste Ind. Embalagens Ltda, CNPJ n° 11.714.227/0001-15, que tinha o réu como sócio-administrador, foi beneficiada com R$ 1.336.948,00; c) a empresa Flex Cred Fomento Mercantil Ltda ME, CNPJ 06.049.764/0001-58, que também tinha o réu como sócio-administrador, foi beneficiada com R$ 155.921,42; d) Jorge Pires Coelho de Rezende, CPF 606.549.537-91, recebeu uma única transferência no valor de R$ 1.100.000,00, tendo informado à Receita Federal que a operação dizia respeito à venda de um terreno, feita diretamente ao acusado, acrescentando desconhecer a empresa R & J. Para comprovar suas alegações, apresentou junto à Receita Federal um extrato comprovando a operação e a certidão do registro em cartório, constando a transferência do imóvel para a pessoa do réu; e) foram ainda beneficiados o irmão do réu, o Sr. Rafael Uchoa Cunha Pinto Filho; a empresa Cristalpet do Brasil Indústria de Embalagens Ltda, CNPJ 09.428.630/0001-36, que declarou que o crédito se devia a uma venda feita à empresa Nordeste Ind. Embalagens Ltda; e a empresa Nordeste Indústria de Plástico Import. e Expot. Ltda. ME, que teve em seu (ID 4058100.20848538). quadro societário o réu e seu irmão Rafael



    13. Sustenta a defesa a incidência da Teoria do Domínio do Fato, para excluir a responsabilidade do acusado, ante a impossibilidade de, como dirigente empresarial, ter conhecimento de todas as condutas empregadas por seus subordinados, logo, não repousaria sobre ele a responsabilidade de impedir o resultado sonegação, impondo-se a sua absolvição. Tal discussão não se insere na hipótese, haja vista que a autoria restou reconhecida em razão de ser o acusado o real gestor da empresa que procedeu a sonegação, responsável pelas obrigações tributárias da mesma, o que é inerente a atividade empresarial.



    14. Quanto à aplicação do disposto no art. 71 do CPB, a defesa traz a argumentação de incompatibilidade do instituto com o crime contra a ordem tributária, pois a consumação se daria em uma única oportunidade, com a constituição do crédito tributário, de outro lado, afirma que não houve unidade de ação entre as condutas. A tese da defesa é confusa, primeiro, porque a data de constituição do crédito tributário que autoriza a ação penal não se confunde com o período em que os fatos efetivamente ocorreram, segundo, porque a tese de unidade de ação entre as condutas, caso prevaleça, repercutirá no reconhecimento do concurso material de crimes, e não no benefício da continuidade, situação que prejudicaria o apelante.



    15. Precedente: O acórdão recorrido está correto ao consignar a continuidade delitiva, pois a fraude consistia na escrituração indevida de créditos de ICMS na entrada de produtos para industrialização, cuja apuração é mensal (Art. 129 do RICMS/2002). (...). 4. O procedimento de constituição do crédito tributário, por si só, não determina a prática de crime único ou da continuidade delitiva, pois pode englobar a análise de várias hipóteses de incidência e de descumprimento de obrigações acessórias em (AgRg no AREsp n. 2.262.169/MG, relator uma só apuração. 5. Agravo regimental não provido. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023).



    16. Rejeita-se a preliminar e, no mérito, nega-se provimento à apelação do acusado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente